Tribunal: TJPA
Processo: 0819449-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819449-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121,
§ 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO CONHECIMENTO
. TAIS ARGUMENTOS JÁ FORAM ANALISADOS E DEVIDAMENTE REFUTADOS NOS AUTOS DO HC Nº 0807089-11.2022.8.14.0000, JULGADO EM 23/06/2022, NÃO HAVENDO QUALQUER MUDANÇA FÁTICA APTA A REVOGAR A MEDIDA, COMO BEM FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA, TENDO IGUALMENTE SIDO ANALISADA E DEVIDAMENTE REFUTADA A ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FAZ JUS A MEDIDA MAIS BENÉFICA EM RAZÃO DE SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO QUE APRESENTA PLURALIDADE DE AGENTES, ESTANDO UM EM LOCAL CERTO E NÃO SABIDO E, CITADO POR EDITAL, NÃO COMPARECEU AOS AUTOS, TENDO O MAGISTRADO DETERMINADO O DESMEMBRAMENTO DO FEITO COM O FITO DE EVITAR PREJUÍZO AO PACIENTE. DENÚNCIA RECEBIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA. FEITO QUE SE ENCONTRA EM PLENA MARCHA NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESIDIA DO PODER JUDICIÁRIO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 31 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

THIAGO VIANA CARVALHO DE SOUSA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU
.

Alegou o impetrante, ID

12007005, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de decisão proferida pela autoridade coatora, pois se encontra preso desde 23 de março de 2022, por suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB, homicídio tentado.

Aduziu que na reanálise da prisão o magistrado afirmou não ter ocorrido alteração no contexto fático apta à concessão da liberdade do paciente, não cabendo ao caso medidas cautelares diversas uma vez que as razões que fundaram o decreto cautelar ainda persistem, apesar de não haver sequer data designada para ocorrer a audiência de instrução e de já estar ultrapassado o prazo de 81 dias legalmente previstos para formação da culpa.

Afirmou que o paciente sofre pelo excesso de prazo na manutenção de sua custódia e que todos os prazos legais já foram excedidos, não tendo sua defesa colaborado para tal, ressaltando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e que, em liberdade, não causará nenhum óbice à instrução processual.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente ainda que com a cominação de outra medida cautelar, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Recebidos os autos, estes foram à redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas atividades, tendo sido negada a liminar em ID 12018544 e solicitadas informações a autoridade coatora, que as prestou em ID 12077023/024.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 12356100, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia, bem como por ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

- No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto e manutenção da prisão preventiva, verifico que se trata de reiteração de pedido, pois tal argumento já restou devidamente analisado nos autos do habeas corpus nº 0807089-11.2022.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 22/06/2022, no qual restou consignado a presença suficiente de fundamentação a justificar a manutenção da custódia, tendo agora o magistrado devidamente analisado a situação processual do paciente e concluído, fundamentadamente, a inocorrência de qualquer ilegalidade ou de fato novo apto a alterar sua decisão, não configurando tal proceder em qualquer tipo de constrangimento uma vez que o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, restando demonstrado nos autos lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo com isso o magistrado a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação, nem do decreto preventivo, como já decidido em habeas corpus anterior, e tampouco da decisão que denegou o pedido de sua revogação.

- No que concerne à alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o fim da instrução processual, tenho que este também não se configura, pois já recebida a denúncia e determinada a citação, por edital, do corréu, já tendo o Juízo, inclusive, determinado o desmembramento do feito para que nenhum prejuízo tenha o ora paciente, determinando em seguida data para sua audiência de instrução.

Assim, não prospera a alegação de excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 3132, I, do CPP.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“Como sabido, uma das hipóteses em que a coação considerar-se-á ilegal é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, inc. II, do CPB). Se isso ocorre em circunstâncias normais, o writ será cabível para relaxar a custódia que se tornou ilegal.

Diz-se em circunstâncias normais porque há exceções, inclusive reconhecidas em lei (art. 798, §4°, do CPP), doutrina e jurisprudências sedimentadas, entendendo-se que a demora é justificável e não se constitui constrangimento ilegal, pois não é razoável que os prazos resultem de simples somatória aritmética.

Dentre as exceções, também chamadas de circunstâncias anormais ou impeditivas à concessão do writ, destacam-se as hipóteses em que o excesso de prazo não se dá por culpa do Juiz ou por este é plenamente justificado em razão de força maior (acúmulo de serviço ou função, etc.); complexidade do crime; pluralidade de réus; mora provocada pela defesa (interesse do réu); como incidente de insanidade mental, diligências, expedição de carta precatória, etc.

(...)

In casu, não há falar em dilação de prazo imotivado ou por desídia. Conforme se exala dos autos, se trata de investigação de crime complexo e de natureza grave, havendo pluralidade de réus; que, inclusive, ensejou o desmembramento dos autos, com o fim de dar celeridade ao procedimento. Como senão bastasse, o Magistrado singular informa que já designou audiência de instrução para data próxima.”

Como ao norte relatado, o feito apresenta pluralidade de agentes e um deles se encontra em local incerto e não sabido e, citado por edital, não compareceu aos autos, tendo o magistrado determinado o desmembramento do feito e a ocorrência de circunstância aleatória que obsta o bom andamento dos feitos não pode ser colocada na conta do Poder Judiciário que, como já demonstrado, não opera em desídia.

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - DENÚNCIA OFERECIDA - ALEGAÇÃO SUPERADA - AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não restando configurado o excesso de prazo, cabe à Defesa apresentar qualquer circunstância apta a configurar excesso de prazo na inatividade da justiça ou negligência do judiciário no cumprimento das ações necessárias para o cumprimento do feito. (TJ-MG - HC: 10000210538161000 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/04/2021)

No que concerne às alegadas qualidades pessoais do paciente, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhe garantir o direito de responder ao processo em liberdade, mormente ante o que disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 06/02/2023